Tribunal: TJSP
Processo: 2015144-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial convolada em falência – Decisão recorrida que determinou o restabelecimento da energia elétrica (em baixa tensão), sob pena de multa diária – Cerceamento de defesa inocorrente – Preliminar de nulidade afastada – Inadimplemento de débitos de energia elétrica posteriores à decretação da quebra – Inteligência da Súmula no 57 do TJ/SP – Interrupção

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial convolada em falência – Decisão recorrida que determinou o restabelecimento da energia elétrica (em baixa tensão), sob pena de multa diária – Cerceamento de defesa inocorrente – Preliminar de nulidade afastada – Inadimplemento de débitos de energia elétrica posteriores à decretação da quebra – Inteligência da Súmula no 57 do TJ/SP – Interrupção do serviço autorizada – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015144-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A., é agravado
INDUSTRIA DE MOLAS AÇO LTDA - MASSA FALIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14382
Agravo de Instrumento no 2015144-82.2020.8.26.0000
Agravante: Edp São Paulo Distribuição de Energia S/a.
Agravado: Industria de Molas Aço Ltda - Massa Falida
Interessado: Oreste Nestor de Souza Laspro
Comarca: Guarulhos
Juiz (a): Ana Carolina Miranda de Oliveira
Agravo de instrumento
Recuperação judicial
convolada em falência
Decisão recorrida que
determinou o restabelecimento da energia elétrica (em
baixa tensão), sob pena de multa diária Cerceamento
de defesa inocorrente Preliminar de nulidade afastada
Inadimplemento de débitos de energia elétrica
posteriores à decretação da quebra Inteligência da
Súmula no 57 do TJ/SP
Interrupção do serviço
autorizada Decisão reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a rejeição dos
embargos de declaração e manutenção da r. decisão que, nos autos da
recuperação judicial de Molas Aço Ltda., convolada em falência,
determinou o restabelecimento da energia elétrica (em baixa tensão)
pela concessionária, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária
de R$ 500,00.
Recorre a credora (concessionária
distribuidora de energia elétrica) a arguir, preliminarmente, nulidade
da decisão por cerceamento de defesa diante da ausência de
contraditório. No mérito, a sustentar que o inadimplemento dos
débitos relativos às faturas vencidas após o pedido recuperacional
e/ou ao decreto falimentar (extraconcursais) autorizam a suspensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do fornecimento de energia elétrica, sobretudo porque não se pode
admitir que, com base na alegada essencialidade do serviço, seja a
concessionária obrigada a prestá-lo sem a devida contraprestação; o
administrador judicial, após seis meses da arrecadação do imóvel não
adotou qualquer providência para realizar o ativo e, ainda, nem
sequer “denunciou ou comprovou em seu pedido qualquer
necessidade real que justificasse o religamento da energia elétrica
passados estes 6 (seis) meses, apenas supôs que seria bom ter
energia no local”; a necessidade de manter o fornecimento de
energia elétrica à recuperanda, agora falida, já foi matéria apreciada
em decisão anterior à ora recorrida, de modo que “não poderia o d.
Juízo a quo decidir de forma diversa do quanto já decidido
anteriormente,
mais
precisamente,
determinar
que
a
BANDEIRANTE forneça energia elétrica no atual cenário diante de
inúmeras faturas inadimplidas posteriores ao pedido de recuperação
judicial, em virtude do comando exposto do art. 471 do CPC”. Com
base no enunciado da Súmula 57 do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo e no artigo 49 da Lei no 11.101/05, requer a tutela para
suspender a ordem de restabelecimento de energia elétrica à massa
falida e a incidência da multa diária fixada. Ao final, pugna pelo
provimento do recurso para declarar a nulidade da decisão recorrida
e/ou sua reforma em definitivo.
Recurso
processado
sem
efeito
suspensivo (fls. 203/207).
Contraminuta (fls. 210/220).
Manifestação do administrador judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 210/220) pelo desprovimento do recurso, seguida de parecer da
D. Procuradoria Geral de Justiça em sentido contrário (fls. 225/231).
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão proferida pela Dra. Ana Carolina
Miranda de Oliveira, MM. Juíza de Direito da 9a Cível da Comarca
de Guarulhos, nos autos da recuperação judicial da agravada
(convolada em falência), em relação ao seguinte tópico:
“1.2) Oficie-se à BANDEIRANTE ENERGIA, para
que, no prazo de 5 dias, proceda ao restabelecimento do fornecimento de
energia elétrica, em baixa tensão, no endereço sito à Praça Claudino
Pereira, 1-A, CEP 07042-001.
Advirta-se que a resistência injustificada à ordem é
capaz de caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça, podendo ser
aplicada multa, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou
material.
Servirá a presente decisão, assinada digitalmente,
como ofício.
Por celeridade, fica o exequente autorizado a
providenciar a impressão e remessa da presente, instruindo-a com cópia
da petição inicial e demais dados pertinentes, comprovando o
encaminhamento nos autos, no prazo subsequente de 5 dias.
As respostas deverão ser devolvidas diretamente a
este juízo, por via física ou eletrônica, nos endereços indicados no
cabeçalho, consignando, ainda, o respectivo número do processo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A
agravante
opôs
embargos
de
declaração, os quais foram rejeitados nos seguintes termos:
(...)
No caso dos autos, respeitado o entendimento
contrário, a decisão atacada foi prolatada com fundamentação satisfativa,
observando-se quanto às razões expostas no recurso, em verdade, a
irresignação da parte quanto a resultado do julgamento.
Apenas
a
título
de
esclarecimento,
o
restabelecimento da energia elétrica se faz necessário para a preservação
dos bens da massa falida, bem como para garantir a dignidade e a
segurança dos prepostos do Administrador Judicial, podendo, em caso do
não restabelecimento, risco de perdimento desses bens e danos
irreparáveis à coletividade dos credores, não havendo qualquer vício a ser
sanado na decisão.
Ademais, os débitos anteriores à convolação da
Recuperação Judicial em Falência deverão ser habilitados, nos termos do
art. 7o, da Lei 11.101/05, bem como os posteriores à convolação, serão
considerados extraconcursais, nos termos do art. 84 da referida Lei, e
conforme entendimento:
(...)
No mais, já foi resguardado que o fornecimento de
energia seja em baixa tensão, não importando em maiores prejuízos.
Afigura-se, entretanto, inviável a utilização dos
embargos de declaração quando a pretensão almeja, em verdade, a
reapreciação da matéria posta em julgamento, objetivando a alteração do
conteúdo meritório da decisão embargada.
Assim, não verificada a existência de vício que
possa ser sanado pela via estreita do recurso manejado, não há como dar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento aos embargos.
DECIDO.
Assim, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos
embargos de declaração.
Fica a parte embargante advertida de que a
interposição de recursos manifestamente incabíveis ou puramente
protelatórios poderá ensejar a condenação por litigância de má-fé, sem
prejuízo da multa processual pertinente.
Assim, concedo o prazo de 5 dias para a
BANDEIRANTE ENERGIA cumprir integralmente o item "1.2" da decisão
de fls. 6620/6622, qual seja, proceder ao restabelecimento do
fornecimento de energia elétrica, em baixa tensão, no endereço sito à
Praça Claudino Pereira, 1-A, CEP 07042-001, sob pena de multa diária
de R$500,00”. grifo não constante do original
Afasta-se a preliminar de nulidade
fundada em suposta afronta aos princípios do contraditório e da
ampla defesa.
A agravante está habilitada nos autos
principais que tramitam em formato digital; desse modo, o
andamento
processual
e todos atos processuais praticados
(publicados no órgão oficial) podem ser acessados sem dificuldade.
Não obstante isso, o contraditório
diferido restou legitimado pela urgência do restabelecimento da
energia elétrica diante da alegação do administrador judicial quanto
ao risco de segurança e perecimento dos bens da falida, providência
que visou resguardar os interesses da coletividade dos credores da
massa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acerca
do
tema, lecionam Luiz
Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero que:
“(...) Como o direito ao contraditório não é o único direito
fundamental que compõe o processo justo, por vezes é necessário
harmonizá-lo com os seus demais elementos estruturantes, em
especial com o direito à tutela adequada e efetiva dos direitos. É por
essa razão que é perfeitamente legítimo na nossa ordem jurídica o
emprego de contraditório diferido e de contraditório eventual na
organização do perfil procedimental do processo. Tanto o
contraditório prévio como o diferido e o eventual são legítimos para
organização do processo justo. Em geral, no processo civil o
contraditório é prévio (art. 9.o, caput, CPC): 'audiatur et altera
pars'. Primeiro o juiz ouve ambas as partes para tão somente depois
decidir. Pode ocorrer, contudo, de o órgão jurisdicional ter que
decidir de forma provisória determinada questão ao longo do
processo antes de ouvir uma das partes (inaudita altera parte). É o
que ocorre, por exemplo, quando o juiz antecipa a tutela (presta
tutela provisória, na acanhada linguagem do novo Código, arts. 294
e seguintes). O contraditório aí fica postergado diferido para depois
da concessão da tutela jurisdicional. A restrição ao contraditório
ocorre em função da necessidade de adequação e efetividade da
tutela jurisdicional. Não há qualquer inconstitucionalidade na
postergação do contraditório. Sendo necessária a concessão de
tutela antecipada antes da oitiva do demandado, essa se impõe como
decorrência do direito à tutela adequada dos direitos. (...) É possível
que o contraditório seja diferido diante de decisões provisórias, isto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
é, decisões que poderão ser modificadas ao longo do procedimento.
É o caso das decisões fundadas em cognição sumária capazes de
prestar tutela de urgência (arts. 9.o, I, e 300, CPC), algumas
hipóteses de tutela de evidência (arts. 9.o, II, e 311, II e III, CPC)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a ed., 2016,
Disponível no portal eletrônico da Revista dos Tribunais).
Além disso, conforme assinalado pela
D. Procuradoria Geral de Justiça “... em sede de embargos de
declaração, a EDP teve a oportunidade de exercer o contraditório e
expendeu considerações que foram examinadas pela decisão de fls.
62/68, satisfatoriamente fundamentada”.
Como
se
vê,
o
denunciado
cerceamento de defesa, sob qualquer aspecto em que analisado, não
ocorreu.
Rejeita-se, pois, a preliminar e passa-
se ao exame do mérito.
Verifica-se do processado que estão
em aberto faturas de energia elétrica com vencimento de agosto a
dezembro de 2018 e de janeiro a outubro de 2019 (fls. 6. 944 a 6.
987 dos autos originários).
A convolação da recuperação judicial
da agravada em falência ocorreu em 17.06.2019; logo, é possível a
interrupção dos serviços em razão do inadimplemento das faturas
vencidas após o decreto de quebra, conforme o enunciado da Súmula
57 deste Tribunal de Justiça de São Paulo, aqui aplicável por
analogia, in verbis: “A falta de pagamento das contas de luz, água e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gás anteriores ao pedido de recuperação judicial não autoriza a
suspensão ou interrupção do fornecimento”.
O entendimento jurisprudencial sobre
o tema não discrepa, conforme se verifica, por exemplo, dos julgados
das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta Corte, a saber:
“Recuperação judicial. Decisão que indeferiu pedido da
recuperanda para que não fosse interrompido o
fornecimento de energia elétrica. Agravo de instrumento
da credora responsável pela prestação do serviço. A
inadmissibilidade de interrupção de fornecimento de
energia elétrica é restrita apenas aos créditos anteriores
à distribuição da reestruturação, que se sujeitam ao
concurso de credores. Súmula 57/TJSP. Reforma da
decisão agravada. Agravo de instrumento provido”. (AI
no 2248790-36.2019.8.26.0000; Relator: Des. Cesar
Ciampolini; Órgão julgador: 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Data do julgamento: 05.02.2020);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. Inadimplemento de débitos de energia elétrica
posteriores à decretação da quebra. Em caso de
manutenção da inadimplência em relação aos débitos
atuais, a concessionária está autorizada a suspender o
fornecimento. Súmula n.o 57 do TJSP. Débitos já
vencidos durante o curso da falência. Impossibilidade de
pagamento
imediato.
Créditos
extraconcursais.
Observância da ordem de preferência do art. 84 da Lei
n.o
11.101/05.
DECISÃO
PARCIALMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE”. (AI
no 2111076-34.2019.8.26.0000; Relator: Des. Azuma
Nishi; Órgão julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Data do julgamento: 23.10.2019);
“Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r.
decisão que determinou a manutenção do serviço de
fornecimento de energia elétrica para as recuperandas
de forma contínua, sob pena de multa diária de R$
1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem
mil reais), em caso de descumprimento. Ausência de
pagamento, pelas recuperandas, de faturas mensais de
energia elétrica posteriores a 29/03/2017, data do
pedido de recuperação judicial. Inadimplemento de
faturas extraconcursais, isto é, não sujeitas ao plano de
soerguimento,
que
autoriza
a
interrupção
do
fornecimento de energia elétrica pela concessionária,
desde que precedida de notificação, sem que isso
contrarie o disposto na Súmula 57 deste E. TJSP.
Precedentes jurisprudenciais. Agravo de instrumento
provido. (AI no 2094449-23.2017.8.26.0000; Relator:
Des. Carlos Dias Motta; Órgão julgador: 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento:
14.09.2017).
Ademais,
conforme
ressaltou
a
D.
Procuradoria Geral de Justiça, “embora a LREF não tenha fixado
prazo para a realização do ativo, com o ressalta o Administrador em
sede de contrarrazões, os procedimentos devem ser realizados com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
maior brevidade possível, no interesse da coletividade de credores”.
Desse modo, o argumento do administrador
judicial para justificar a manutenção da energia (preservação dos
bens da massa falida e segurança dos seus prepostos) não se sustenta,
pois já passados nove meses do decreto falimentar.
Em resumo, a inadimplência das faturas
vencidas após o decreto de quebra autoriza a interrupção do serviço
de fornecimento de energia elétrica.
Respeitado o entendimento do D. Juízo de
origem, reforma-se a r. decisão recorrida para autorizar o corte de
energia no imóvel em questão.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator